Tribunal: TCU
Processo: 036.643/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 13-27) interposto pela Sra. Nadir Pereira Vecossi, ex-servidora do TRT/4a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18.420/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18420/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso se comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure à interessada a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão.